Tribunal: TJBA
Processo: 8022758-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022758-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANANDA DA SILVA DAMACENA

Advogado(s)
:
ERNANI MATOS DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ FERREIRA MANZINI NETO, HITALO GRACIOTTI ACERBI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. EXIGÊNCIA DE RESIDÊNCIA NA ÁREA DE ATUAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO EDITAL. ITEM 6.10.2. LEI Nº 11.350/2006, ART. 6º, I. CANDIDATA COM RESIDÊNCIA EM ÁREA DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO REVERSO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado por candidata desclassificada em concurso público para Agente Comunitário de Saúde, sob o fundamento de não residir na área de atuação especificada no edital.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a exigência de residência na área geográfica específica prevista no edital do certame encontra amparo legal; e (ii) se a exclusão da candidata, residente em área limítrofe, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
III. Razões de decidir

3. A exigência editalícia de residência na área de atuação do agente comunitário de saúde encontra respaldo no art. 6º, I, da Lei nº 11.350/2006.
4. A delimitação geográfica expressa no edital é objetiva e visa garantir a integração do agente com a comunidade local, sendo inaplicável a flexibilização com base em mera proximidade geográfica.
5. Não demonstrada a probabilidade do direito alegado, tampouco a presença de perigo concreto ao resultado útil do processo.
6. Presente o risco de dano reverso, caso deferida liminarmente a posse da candidata em desacordo com os critérios do edital.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "
1. É legítima a exigência editalícia de residência na área de atuação para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, nos termos do art. 6º, I, da Lei nº 11.350/2006. 2. A proximidade geográfica da residência do candidato não supre o requisito legal quando a delimitação territorial estiver objetivamente prevista no edital
."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.350/2006, art. 6º, I; CPC, art. 300.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022758-45.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ANANDA DA SILVA DAMACENA e como apelada MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR